Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707092-64.2024.8.07.0005 APELANTE: JHONATAN CESARIO DA SILVA MACAMBIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIANA FERNANDES AGUIAR Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de JHONATAN CESARIO DA SILVA MACAMBIRA contra a sentença de ID 71889719. As razões foram apresentadas nesta instância (ID 72547501). 2. Remetam-se os autos para o d. Ministério Público de primeiro grau para as contrarrazões, inclusive, ainda, em primeiro grau seja o Assistente de Acusação intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso. 3. Concluídas as diligências sejam os autos encaminhados para a douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.